Tribunal: TJSP
Processo: 1526796-46.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito objetivando a redução da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Apelante Lourival que, agindo em comparsaria com Karla, escalou a grade de proteção de um restaurante, quebrou a janela e ingressou no estabelecimento comercial de onde subtraiu dinheiro e produtos

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito objetivando a redução da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Apelante Lourival que, agindo em comparsaria com Karla, escalou a grade de proteção de um restaurante, quebrou a janela e ingressou no estabelecimento comercial de onde subtraiu dinheiro e produtos diversos. Prisão em flagrante dos apelantes, efetuada por policiais militares, nas imediações do estabelecimento-vítima.
2. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos relatos do representante do estabelecimento-vítima e pelo depoimento da testemunha policial responsável pela prisão em flagrante. Confissão judicial dos corréus. Concurso de agentes comprovado. Qualificadoras da escalada e do arrombamento comprovadas pela prova técnica.
3. Dosimetria. 3.1. Réu Lourival. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Pluralidade de qualificadoras. Maus antecedentes comprovados. Redução do patamar de aumento para 1/4. Reincidência compensada pela confissão espontânea. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 3.2. Ré Karla. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Pluralidade de qualificadoras. Aumento em 1/6. Reincidência compensada pela confissão espontânea. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Apelada que registra condenação anterior por roubo. Substituição que não se mostra socialmente recomendável (art. 44, III, do CP).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.